Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal, após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.